Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800272-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1 -
TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA.
2.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS A QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE DEZEMBRO DE 2021. PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE QUE REGISTRA INÚMERAS AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO CONTRA SI, INCLUSIVE COM TRÂNSITO EM JULGADO, DEMONSTRANDO SUA PROPENSÃO Á PRÁTICA DELITIVA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ESPECIALMENTE, SE CONSIDERADO QUE O RÉU SE ENCONTRA FORAGIDO, ESQUIVANDO-SE DA JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3.
ALMEJADA CONVERSÃO DA MEDIDA EXTREMA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA O CUIDADO DOS FILHOS MENORES. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelos advogados Erick Endriw Pereira Santos e Elison Monteiro da Silva, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, em favor do paciente
DANIEL SILVA DE SOUZA,
indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 14.01.2022, pela suposta prática do crime de roubo qualificado.

Discorre acerca da insuficiência de provas da autoria delitiva, informando que em nenhum momento do inquérito o nome do paciente foi mencionado, tendo sido informado apenas o pseudônimo de um terceiro envolvido, ressaltando que nenhuma das vítimas reconheceram o coacto como autor do fato, tendo sido o réu capciosamente identificado por qualificação indireta.

Argumenta que o decreto preventivo se encontra desfundamentado, amparando-se tão somente na existência de antecedentes criminais em desfavor do paciente e na gravidade abstrata do delito, destacando que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, além da existência de requisitos pessoais favoráveis que autorizam a liberação do coacto.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja deferida ao paciente a liberdade provisória ou, alternativamente, a substituição da preventiva por prisão domiciliar, por ser o coacto pai de filhos menores, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido (ID 7817226).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 7840074).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 7851085) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto a tese de negativa de autoria, sob o fundamento de que o paciente não foi reconhecido pelas testemunhas tendo sido identificado tão somente por meio qualificação indireta, constata-se que a insurgência

demanda o reexame aprofundado da matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente
writ,
salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu.
Sobre a questão, vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus e do recurso em habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

(...)

6. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 129.566/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, § 2º-A, II, DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT.
ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER PAI DE QUATRO CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES E IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Decisão unânime. (4492541, 4492541, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-09)

Demais disso, apenas a título de informação, consta nas informações prestadas pelo Juízo (ID 7840074) que após o cometimento do ilícito, os comparsas do paciente foram presos em flagrante delito, tendo delatado o coacto como corréu da ação delituosa, havendo desta forma, lastro probatório suficientemente apto à fundamentar o decreto prisional, de modo que eventual arguição de negativa da autoria deve ser dirimida no curso da instrução processual perante o juízo de origem.

Em razão do exposto, face a impossibilidade de incursão probatória na via eleita,
a tese de inexistência de prova da autoria delitiva não merece ser conhecida
.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo, destaco desde logo que o pleito não se sustenta.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 7815000), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo praticado, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta, tendo sido o ilícito praticado no interior de uma residência familiar durante a confraternização de dezembro de 2021, bem como pela periculosidade real do paciente, o qual ostenta extenso registro de antecedentes criminais, inclusive com condenações pretéritas, o que demonstra a insuficiência da imposição das cautelares alternativas.

Nesse sentido, vejamos o trecho do
decisum
na parte que importa,
in verbis
:

“(...)

Dispõe o Art. 312 do CPP que são necessários, além da prova do crime e de indícios de materialidade e autoria, demonstração de perigo de lesão à ordem pública, à ordem econômica, risco à instrução processual ou obstacularização à aplicação futura da lei penal (Art. 312 do CPP).

Pelas informações constantes dos autos, bem como pela certidão de antecedentes criminais do acusado, o mesmo já possui condenações transitadas em julgado em seu desfavor, sendo portanto, reincidente, de sorte que as alegações da defesa, se mostram insuficientes para galgar

o direito de responder ao processo em liberdade.

Os indícios de periculosidade social do agente são evidentes, e o estado de liberdade gera perigo social a reclamar o ergastulamento provisório do réu, ou seja, sua prisão, não ofende a proporcionalidade, estando de acordo com a adequação e necessidade, princípios constitucionais

implícitos.

É cristalizado o risco de reiteração criminosa, seja pela habitualidade, pelo profissionalismo criminoso ou quebra de cautelares, uma vez que o acusado, já possuindo condenações pretéritas e estando a cometer novos delitos, certamente descumpre condições impostas à sua permanência em liberdade, sendo que tal constatação demonstra que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e há risco, constatado que o acusado se esquiva da justiça, à futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto, presentes os pressupostos e circunstâncias autorizadoras, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL SILVA DE SOUZA, com fulcro nos Arts. 312 e 313 do CPP. (...)

Conforme se viu, a autoridade inquinada coatora fundamentou o decreto preventivo na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do acusado, o que resulta na impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes ao fim a que se destinam.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. REMARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA A PEDIDO DA DEFESA. 14/12/2021. REVISÃO NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I
- A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, em concurso de agentes e com eles em conluio, mediante dissimulação, fingindo ser passageiros, solicitaram o serviço da vítima como taxista. Ao chegar a determinado local, ordenaram-na descer do carro, ocasião em que dispararam em suas costas, subtraindo, na sequência, seu veículo e pertences, dados estes que justificam a imposição da medida extrema
.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 151.652/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado. Assim, torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

Oportuno destacar, que a decisão ora objurgada destacou ainda o intento do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, por ter ele se evadido para local incerto e não sabido após a prática do ilícito, havendo, nesse sentido, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Quanto ao argumento de que o paciente se faz necessário para o cuidado de filhos menores de 12 (doze) anos, deve-se apontar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 165704 DF,
concedeu a ordem coletiva para substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos
ou pessoas com deficiência, em extensão ao que já fora anteriormente concedido às mães no habeas corpus coletivo nº 143.641, impondo nestes casos as mesmas condicionantes, a saber, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, ou contra a prole,
verbis
:

STF:
Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7.
Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do
HC 143.641
, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.

Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.
Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.

(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

No caso em comento, muito embora o paciente tenha demonstrado ser genitor de dois filhos menores de 12 (doze) anos (ID 7814992), constata-se que o coacto não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso para a conversão da prisão preventiva em domiciliar,
uma vez que o crime a ele imputado foi praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça exercido com arma de fogo, outrossim, não houve a demonstração de que o paciente é único responsável pelos cuidados dos infantes, motivo pelo qual a ordem também deve ser denegada em relação a tal pleito
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e
,
NA PARTE CONHECIDA,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 03/03/2022